Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens penhoráveis junto ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sob o fundamento de que este “tem por finalidade a indisponibilidade de bens e direitos eventualmente existentes em nome do devedor tributário e não à pesquisa de bens de propriedade da executada. Ademais, a possibilidade do deferimento de indisponibilidade dos bens do devedor tributário encontra-se prevista no art. 185-A, §§ 1o e 2o, do CTN (acrescentados pela Lei Complementar no 118, de 09/02/2005) e tem cabimento nos casos em que restem configurados os requisitos legais e desde que a dívida seja de natureza tributária. Assim, considerando que na hipótese dos autos o débito executado não tem natureza tributária e que o CNIB não se presta à pesquisa de bens, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Por outro lado e apenas “ad argumentandum”, a requisição de informações por meio da CNIB seria inócua, uma vez que se destinam a informar acerca de operações envolvendo imóveis, cuja busca já foi feita no ID 48540366, incluindo a pesquisa de numerário (ID 42924830), sendo desnecessária a intervenção judicial para a finalidade almejada pela credora”. Em sede de embargos de declaração, o Juízo a quo asseverou que, verbis: “Instituído pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, ferramenta posta à disposição dos Órgãos Judiciais e demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas (Art 4o, do Provimento no 39/20141), visa à celeridade das medidas constritivas a serem efetuadas por meio dos Cartórios de Registro de Imóveis, fazendo-se o uso da plataforma digital para a comunicação das restrições de transferência determinadas no curso de processos judiciais ou administrativos. No caso, a requisição de informações por meio da CNIB seria inócua, uma vez que se destinam a informar acerca de operações envolvendo imóveis, cuja busca já foi feita no ID 48540366, incluindo a pesquisa de numerário (ID 42924830), sendo desnecessária a intervenção judicial para a finalidade almejada pela credora.” A Agravante afirma que restaram infrutíferas todas as medidas adotadas para a satisfação de seu crédito, como pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, bem como a inscrição da Devedora no cadastro de inadimplentes. Sustenta que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, sendo capaz de promover a busca de bens da Devedora em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens daquela. Argumenta a possibilidade de indisponibilidade de bens da Devedora por meio do sistema CNIB em situações excepcionais, como no caso de esgotamento dos meios à disposição do Exequente. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, alude aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, e alega a possibilidade de utilização da CNIB em processo de execução de natureza não tributária (RESP 1.631.364 RN). Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens de imóveis em nome da Agravada e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar requerida. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Com efeito, além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, registro que dispõe o artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da Executada. Ademais, conforme bem registrou o órgão a quo, “a requisição de informações por meio da CNIB seria inócua, uma vez que se destinam a informar acerca de operações envolvendo imóveis, cuja busca já foi feita no ID 48540366, incluindo a pesquisa de numerário (ID 42924830), sendo desnecessária a intervenção judicial para a finalidade almejada pela credora”. No mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 3. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1235111, 07266744120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator